Tribunal: CARF
Processo: 10805.724138/2016-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.724138/2016-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.140 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara/ 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Assunto
SIMPLES - EXCLUSÃO
Recorrente
THR SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E
INFORMÁTICA LTDA. - ME.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10805.724138/2016-61
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.140 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.724138/2016-61

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 5a Turma da DRJ/RPO, sessão de 11 de setembro de 2017, que
indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 2) e ratificou o entendimento da
DRF/SANTO ANDRÉ/SP, expresso no Ato Declaratório Executivo DRF/SAE no 2392682, de 9
de setembro de 2016 (fls. 3/4), mediante o qual a recorrente foi excluída do regime do SIMPLES
NACIONAL (LC no 123/2006), “em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, relacionados no Anexo Único a este Ato Declaratório Executivo (ADE),
conforme disposto no inciso V do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei
Complementar no 123, de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do art. 73 da
Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011”.
O ADE, na íntegra, está abaixo reproduzido:

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou MI (fls. 2), alegando que os
débitos que motivaram a exclusão do SIMPLES NACIONAL, inscrições em DAU no
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.140 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.724138/2016-61

80208020072, 80608112987 e 80608112988, teriam sido parcelados pela Lei no 11.941/2009 e
deferida a suspensão de suas exigibilidades em 11/05/2011.
Submetida à apreciação da 5a Turma da DRJ/RPO, os autos foram inicialmente
baixados em diligência para que a Autoridade Tributária prestasse as informações entendidas
necessárias pelos julgadores e, retornando, foi prolatada decisão (fls. 32/34) negando provimento
ao pedido e ratificando o ADE emitido pela DRF/SANTO ANDRÉ/SP no sentido de excluir a
recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006), conforme razões de decidir
expostas no voto condutor:
“A ciência ocorreu em 24/10/2016; portanto, o contribuinte teria até
23/11/2016, para regularizar os débitos.
Em consulta ao Sistema de Vedações e Exclusões do Simples Nacional, constam
as seguintes pendências após o prazo para regularização:

O presente processo foi encaminhado em diligência à unidade de origem, para
verificar qual a situação das inscrições entre 24/10/2016 e 23/11/2016.
Em resposta, a DRF Santo André anexou os extratos de fls. 26/28, através dos
quais constata-se que, nas três inscrições, o interessado solicitou parcelamento
simplificado, mas o pedido foi cancelado em 07/02/2009.
Assim, em 23/11/2016, as inscrições estavam ativas.
Como não houve a regularização dos débitos no prazo previsto no § 2o, art. 31,
da Lei Complementar n° 123/2006, incabível a reinclusão do interessado no
Simples Nacional.
Diante do exposto, VOTO para julgar a manifestação de inconformidade como
improcedente”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA. EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL.
Estando a empresa em débito com a Fazenda Pública Federal, mister sua
exclusão do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls. 40) e
documentos encartados (fls. 41/44), no qual rebateu a decisão da DRF/SANTO ANDRÉ/SP e da
DRJ/RPO, afirmando:
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.140 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.724138/2016-61

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.140 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.724138/2016-61

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
26/09/2017 – fls. 45, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 23/10/2017 – fls. 38), a
representação da recorrente está corretamente formalizada (fls. 12), e os demais pressupostos
para sua admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Basicamente o quadro estampado é o seguinte: a contribuinte foi excluída do
regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) em razão de existência de débitos
tributários/previdenciários de sua responsabilidade. Em contraparte, a recorrente alega que os
débitos que possuía junto à Fazenda Pública estavam com exigibilidade suspensa em razão de
parcelamento firmado.
De plano, para que não pairem dúvidas, é consabido que o SIMPLES
NACIONAL é regime que, além de trazer verdadeiro benefício fiscal aos contribuintes, não
deriva de imposição legal, mas de opção da pessoa jurídica que, se a ele resolver aderir, deve se
submeter a todas as regras impostas, dentre estas, a impossibilidade da existência de dívidas
em nome da empresa junto ao INSS, bem como às Fazendas Públicas Federal, Estadual e
Municipal.
Então, em via dupla, se o sistema é altamente compensador para as micro e
pequenas empresas, de outro lado exige, para sua assunção, que inexistam débitos tributários ou
previdenciários sem exigibilidade suspensa.
Significa dizer que, ao estabelecer tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido quanto ao recolhimento de diversos impostos e contribuições, o diploma legal que
institui o SIMPLES NACIONAL previu condições especiais para o ingresso e permanência no
novel regime e, dentre elas, como dito, aquela estampada no seu art. 17, inciso V, verbis:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
No caso concreto, a Autoridade Tributária da DRF/Santo André/SP emitiu
ADE de exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) “em
virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa,
relacionados no Anexo Único a este Ato Declaratório Executivo (ADE), conforme disposto no inciso V
do art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 2006, e
no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do art. 73 da Resolução CGSN no 94, de 29 de
novembro de 2011”.
O suporte fático da exclusão está no “Anexo Único” ao ADE (fls. 4), com a
discriminação dos débitos:
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.140 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.724138/2016-61

Quando da apreciação da MI pela DRJ/RPO, a turma julgadora baixou os autos
em diligência para que a Unidade de origem se posicionasse em relação aos argumentos da
contribuinte de que teria parcelado referidos débitos, por isso, com exigibilidade suspensa, o que
levaria, contrario sensu, ao abrigo da exceção trazida pelo inciso V, “in fine”, do artigo 17, da
LC no 123/2006, acima reproduzido (“que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa), vale exprimir, parcelados os débitos, aplicável o art. 151, VI, do CTN)1
Atendendo ao requerido, a DRF/Santo André/SP elaborou lacônico despacho
(fls.30), informando:

Referidos documentos (telas de consulta dívida ativa) referem-se às execuções
fiscais pertinentes às DAU (CDA) nos. 80208020072, 80608112987 e 80608112988, abaixo
reproduzida a primeira delas (as demais são de idêntico teor – fls. 26/28):

1 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.140 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.724138/2016-61

Interpretando referidas consultas, a decisão a quo entendeu que os
parcelamentos alegados pela recorrente teriam sido cancelados em 07/02/2009, por isso, “em
23/11/2016, as inscrições estavam ativas” (Ac. DRJ – fls. 34).
Quando da interposição do RV (fls. 40), a contribuinte insistiu que o
parcelamento foi formalizado e estava ativo. Nas suas literais palavras:
“A empresa THR Serviços em Equipamentos de Telefonia e Informática Ltda. - me
declara que os débitos que motivaram a sua exclusão do SIMPLES NACIONAL no
ano de 2017, estavam em processo de Parcelamento (conforme extrato de pagamentos
de parcelas em anexo), e que até o momento não tinha recebido uma resposta
definitiva referente a este assunto.
Diante da falta de uma resposta definitiva referente a este parcelamento, entramos
com um processo de pedido de revisão de divida junto a PGFN em 24/07/2017 e
somente agora em 16/10/2017, saiu uma decisão definiva referente a este assunto
(conforme documento em anexo).
Foi extinta por parte da PGFN uma inscrição com os valores recolhidos pela empresa
até o momento e as duas inscrições restantes foram inclusas pela empresa no
parcelamento PERT”.
Para lastrear seus argumentos, juntou resposta da PGFN à sua inquirição e telas
de recolhimentos que teria feito relativamente aos parcelamentos alegados.

Veja-se a resposta da PGFN (fls. 41):
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.140 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.724138/2016-61

E as telas (reproduzidas parcialmente – fls. 42/43), contemplando os
recolhimentos efetuados de 28/01/2009 a 15/09/2017, todos sob o código de receita (DARF) no
0970 - R D ATIVA - PARCELAMENTO PARA INGRESSO NO SIMPLES NACIONAL –
2009.

(...)
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.140 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.724138/2016-61

Pois bem, neste momento é preciso questionar:

se, como entendeu a decisão recorrida, os
parcelamentos relativos às DAU nos. 80208020072, 80608112987 e
80608112988 estavam “cancelados”, por que e como a contribuinte
prosseguiu com seu procedimento de recolher em torno de 100 parcelas
mensais, POR MAIS DE OITO ANOS, destacando-se que o código do
DARF (0970) utilizado é EXATAMENTE o que diz respeito ao
parcelamento de dívida ativa para ingresso no SIMPLES NACIONAL?!

de outro giro, a resposta da PGFN (fls. 41) é incisiva
e não deixa dúvidas:

Então, repita-se, se os parcelamentos estavam “cancelados”, como seus
recolhimentos foram mantidos e aceitos e seus valores apropriados e imputados à CDA
80208020072, EXTINGUIINDO-A?
Na outra ponta, ainda de acordo com as informações da PGFN acima
reproduzidas, as CDA ́s nos. 80608112987 e 80608112988, que remanesceram após a imputação
à primeira certidão dos valores recolhidos, “encontram-se suspensas em virtude de parcelamento
PERT”.
Assim, o quadro que se estampa é de dúvida, ou seja:
1. se, de acordo com a decisão a quo, chancelando o procedimento de
exclusão realizado pela DRF/Santo André/SP, o parcelamento estaria
CANCELADO desde 07/02/2009 e, por isso, “em 23/11/2016, as inscrições
estavam ativas” (Ac. DRJ – fls. 34), diga-se, o motivo da exclusão restaria
confirmado;
ou,
2. se, como pugnou a recorrente, na forma dos documentos atrás citados, o
parcelamento estava em PLENA VIGÊNCIA e, assim, em
setembro/2016, quando da emissão do ADE excludente, a exigibilidade do
crédito tributário estaria suspensa (art. 151, VI, do CTN) e,
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.140 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.724138/2016-61

consequentemente, o procedimento de exclusão não poderia ser validado,
posto que atendidos os dizeres do artigo, 17, V, in fine, da LC no 123/20062.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, entendo imprescindível a conversão do julgamento em diligência
para que a DRF de origem venha aos autos e esclareça, de vez, se:
i)
na data da exclusão da recorrente do regime do SIMPLES
NACIONAL em 09/09/2016 (ciência em 24/10/2016) a contribuinte
possuía débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, no caso, os que foram relacionados no Anexo Único ao Ato
Declaratório Executivo (ADE) DRF/SAE no 2392682;
ii) além disso, esclarecer se os parcelamentos alegados pela recorrente
relativamente às DAU (CDA ́s) nos. 80208020072, 80608112987 e
80608112988 e que resultaram em recolhimentos em torno de 100
parcelas mensais (fls. 42/43), estavam, na mesma data - 09/09/2016 -,
devidamente ativos;
iii) ainda em relação ao item precedente, caso tenha havido o
cancelamento dos parcelamentos, se eles foram, a qualquer momento,
devidamente reativados;
iv) outras informações pertinentes ao caso em julgamento.
Atendida o acima requisitado, e com emissão de relatório conclusivo, os autos
deverão voltar ao CARF para prosseguimento do seu julgamento.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência.

É como voto.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone

2Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital